Tribunal: TCU
Processo: 023.821/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7838/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.821/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel de Queiroz Rodrigues (XXX.070.533-XX); Gabriel Martins Amaral (XXX.997.841-XX); Geovanny da Costa Sales (XXX.423.421-XX); Guilherme Freitas Melo (XXX.501.306-XX); Mayssaa Mohamad Khodr (XXX.710.490-XX); Rafael Lisboa Dantas de Albuquerque (XXX.189.971-XX); Victor Hugo Oliveira Soares (XXX.395.101-XX); Wiviany Costa e Silva (XXX.555.171-XX); Yan Rodrigues de Sousa (XXX.055.761-XX); Ygor Gabriel Capua da Silva Charlot (XXX.584.095-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.